Tribunal: TJES
Processo: 5015704-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE CONSULTA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PODERES EXECUTIVOS DO JUIZ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de ampliação da consulta ao sistema INFOJUD para abranger as declarações de imposto de renda do executado desde o exercício de 2013. Os agravantes sustentam que a execução decorre de condenação transitada em julgado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito fatal, que as diligências ordinárias de localização de bens restaram infrutíferas e que há indícios de ocultação patrimonial, razão pela qual requerem a expansão temporal da pesquisa fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a ampliação da consulta ao sistema INFOJUD para alcançar declarações de imposto de renda do executado desde período anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, diante de indícios de ocultação patrimonial e da frustração das diligências executivas ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz detém poder-dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

4. As diligências realizadas via SISBAJUD e RENAJUD revelaram-se infrutíferas, o que demonstra a necessidade de aprofundamento das buscas patrimoniais.

5. A ausência de apresentação de declarações de imposto de renda nos últimos cinco anos, aliada à não localização do executado e à inércia em regularizar sua representação processual, configura conjunto de indícios relevantes de possível ocultação ou esvaziamento patrimonial.

6. A limitação da pesquisa fiscal aos últimos cinco exercícios mostra-se ineficaz diante da longa tramitação do processo de conhecimento, superior a doze anos, sendo necessária a análise evolutiva do patrimônio desde período anterior ao ajuizamento da demanda.

7. O sigilo fiscal não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com o direito fundamental do credor à tutela executiva efetiva, especialmente quando há indícios de conduta evasiva e potencial fraude.

8. A ampliação da consulta ao INFOJUD, com manutenção do sigilo das informações obtidas, revela-se medida proporcional e adequada para prevenir a consolidação de insolvência artificial e assegurar a utilidade prática do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a ampliação da pesquisa patrimonial via INFOJUD para período anterior ao ajuizamento da ação quando houver indícios de ocultação ou esvaziamento patrimonial.

2. O sigilo fiscal do executado deve ser ponderado com o direito do credor à efetividade da execução, não possuindo caráter absoluto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 139, IV; 274, parágrafo único; 513, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5498270-89.2021.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, pub. 03.02.2022; TJ-MS, AI nº 1416855-25.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1ª Câmara Cível, j. 13.11.2024, pub. 19.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015704-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO MAROTTO e outros

AGRAVADO: ADHEMAR MARIN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE CONSULTA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PODERES EXECUTIVOS DO JUIZ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de ampliação da consulta ao sistema INFOJUD para abranger as declarações de imposto de renda do executado desde o exercício de 2013. Os agravantes sustentam que a execução decorre de condenação transitada em julgado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito fatal, que as diligências ordinárias de localização de bens restaram infrutíferas e que há indícios de ocultação patrimonial, razão pela qual requerem a expansão temporal da pesquisa fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a ampliação da consulta ao sistema INFOJUD para alcançar declarações de imposto de renda do executado desde período anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, diante de indícios de ocultação patrimonial e da frustração das diligências executivas ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz detém poder-dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

4. As diligências realizadas via SISBAJUD e RENAJUD revelaram-se infrutíferas, o que demonstra a necessidade de aprofundamento das buscas patrimoniais.

5. A ausência de apresentação de declarações de imposto de renda nos últimos cinco anos, aliada à não localização do executado e à inércia em regularizar sua representação processual, configura conjunto de indícios relevantes de possível ocultação ou esvaziamento patrimonial.

6. A limitação da pesquisa fiscal aos últimos cinco exercícios mostra-se ineficaz diante da longa tramitação do processo de conhecimento, superior a doze anos, sendo necessária a análise evolutiva do patrimônio desde período anterior ao ajuizamento da demanda.

7. O sigilo fiscal não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com o direito fundamental do credor à tutela executiva efetiva, especialmente quando há indícios de conduta evasiva e potencial fraude.

8. A ampliação da consulta ao INFOJUD, com manutenção do sigilo das informações obtidas, revela-se medida proporcional e adequada para prevenir a consolidação de insolvência artificial e assegurar a utilidade prática do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "
1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a ampliação da pesquisa patrimonial via INFOJUD para período anterior ao ajuizamento da ação quando houver indícios de ocultação ou esvaziamento patrimonial". 2. "O sigilo fiscal do executado deve ser ponderado com o direito do credor à efetividade da execução, não possuindo caráter absoluto".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 139, IV; 274, parágrafo único; 513, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5498270-89.2021.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, pub. 03.02.2022; TJ-MS, AI nº 1416855-25.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1ª Câmara Cível, j. 13.11.2024, pub. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015704-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: CLAUDIO MAROTTO e CLAUDINEIA MAROTO OLIVEIRA AGRAVADO: ADHEMAR MARIN

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO MAROTTO
e
CLAUDINEIA MAROTO OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória (ID 77000808) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo nº 5011411-26.2024.8.08.0030, que
indeferiu
o pedido para a realização de consulta ao sistema INFOJUD em período expandido, abrangendo as declarações de imposto de renda do Agravado desde o exercício de 2013.

Em suas razões recursais (ID 16045680), os Agravantes alegam, em síntese:
(I)
a execução visa ao recebimento de crédito reconhecido em acórdão transitado em julgado, decorrente de indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito fatal causado pelo Agravado;
(II)
após o início da fase de cumprimento de sentença, todas as diligências ordinárias para localização de patrimônio restaram infrutíferas, tendo a pesquisa via SISBAJUD encontrado valor irrisório e a consulta ao RENAJUD localizado apenas um veículo antigo e já onerado com restrição judicial oriunda da Justiça do Trabalho;
(III)
o Agravado demonstra um comportamento evidentemente evasivo, pois não foi localizado para intimação pessoal, mudando de endereço sem comunicar ao juízo, além de não possuir advogado constituído nos autos, uma vez que seus patronos anteriores renunciaram ao mandato;
(IV)
a constatação, via INFOJUD, de que o Agravado não apresentou declarações de imposto de renda nos últimos cinco anos, constitui forte indício de ocultação patrimonial e de tentativa de frustrar a execução;
(V)
a decisão de primeiro grau equivocou-se ao indeferir a ampliação da pesquisa para o período anterior, pois, diante do longo tempo de tramitação do processo de conhecimento (mais de doze anos), a análise restrita aos últimos cinco exercícios fiscais se mostra ineficaz para a apuração de eventual dilapidação patrimonial ou fraude contra credores;
(VI)
a expansão da consulta ao INFOJUD para o exercício de 2013, ano anterior ao ajuizamento da ação originária, é medida razoável, proporcional e indispensável para a efetividade da execução, em conformidade com o poder-dever do magistrado de adotar todas as medidas para o cumprimento de suas decisões, conforme o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com base nessas alegações, pleitearam a antecipação de tutela recursal para que fosse determinado ao juízo de primeiro grau a realização da pesquisa no INFOJUD abrangendo período de 2013 em diante.

Decisão proferida no ID. 17074972, deferindo a antecipação de tutela recursal.

Frustrada a tentativa de intimação do agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que o A.R. retornou com a informação “mudou-se”.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antes de adentrar o mérito, realço que, na hipótese, embora a tentativa de intimação do agravado para apresentar contrarrazões tenha sido frustrada (A.R. devolvido com a informação “mudou-se”), verifica-se que a intimação, dadas as circunstâncias do caso, é desnecessária, senão vejamos.

Isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se que as tentativas de intimação pessoal do agravado para que constituísse novo procurador restaram infrutíferas, conforme demonstram as certidões de mandado não entregue (Id 57246784 e Id 68014629) e a devolução do Aviso de Recebimento com a informação de que o destinatário "mudou-se".

Nesse cenário, é dever das partes manter seus endereços atualizados perante o juízo, conforme preceituam os arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A mudança de domicílio sem a devida comunicação ao juízo implica a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço declinado na última manifestação da parte nos autos.

Ademais, diante da inércia do agravado em regularizar sua representação processual após a renúncia de seus advogados, e considerando que sua localização atual é desconhecida por desídia própria, a exigência de nova tentativa de intimação apenas serviria para procrastinar o feito, em flagrante violação ao princípio da celeridade processual.
Assim, reputa-se válida a intimação e autoriza-se o prosseguimento do recurso independentemente de nova diligência, uma vez que o agravado deu causa à impossibilidade de sua localização
. Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. VALIDAD
E.. No caso em tela, a parte executada foi devidamente citada durante o processo de conhecimento, abstendo-se, contudo, de oferecer resposta, o que ensejou sua revelia.
A intimação para o Cumprimento de Sentença deu-se no mesmo endereço indicado na primeira fase, havendo sido devolvido o Aviso de Recebimento (AR) com a observação ‘mudou-se’. Destarte, uma vez que a devedora não comunicou ao juízo a alteração de seu domicílio, é válida a comunicação processual realizada, ex vi do disposto no artigo 513, § 3º do Código de Processo Civil, expresso no sentido de que, nos casos em que a parte executada não tiver advogado constituído nos autos, considera-se realizada a intimação quando ocorre a mudança de endereço sem a prévia comunicação ao juízo, observados os ensinamentos do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma processual
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 5498270-89.2021.8.09 .0051, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

Quanto ao mérito, destaco que, no feito de origem, os agravantes deflagraram a fase de cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito indenizatório, decorrente de condenação transitada em julgado. Diante da frustração das tentativas iniciais de constrição de bens e da conduta evasiva do executado, os exequentes postularam a adoção de medidas executivas atípicas e aprofundamento das buscas patrimoniais.

Em petição específica, requereram a realização de consulta, via sistema INFOJUD, das declarações de imposto de renda do Agravado desde o exercício de 2013, ano anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, com o objetivo de apurar a evolução patrimonial do devedor e identificar eventuais atos de esvaziamento patrimonial configuradores de fraude.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu o pleito de ampliação da pesquisa. O magistrado de primeiro grau considerou que a consulta aos últimos cinco exercícios fiscais seria o período razoável e que a expansão da medida configuraria providência excepcional, a qual demandaria a existência de indícios de ocultação de patrimônio, os quais entendeu não estarem presentes no caso. Concluiu, assim, que a extensão da busca para um período superior a uma década seria medida excessiva e desproporcional.

Não obstante os fundamentos empregados na decisão recorrida entendo que assiste razão aos agravantes, diante do direito fundamental do credor à tutela executiva efetiva e do poder-dever do Estado-Juiz de empregar todos os meios necessários para garantir o cumprimento de suas decisões, conforme preconiza o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
A controvérsia não reside na possibilidade da busca via INFOJUD, mas, sim, na sua extensão temporal, que deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto
.

A decisão agravada afastou a verossimilhança por não vislumbrar "indícios robustos" de fraude ou ocultação. Contudo, os autos revelam um cenário aparentemente oposto.

A reiteração de diligências infrutíferas para localização de bens, a conduta processual do devedor – que não é localizado, não constitui novo advogado e descumpre o dever de manter seu endereço atualizado – e, de forma contundente, a ausência de entrega de declarações de imposto de renda nos últimos cinco anos, formam um conjunto de elementos que, somados, denotam um forte indicativo de esvaziamento patrimonial e de manobras para frustrar a satisfação do crédito.

A ausência de declarações fiscais, para um indivíduo que no curso do processo de conhecimento se qualificava como empresário, é um fato que confere verossimilhança à tese dos Agravantes.

Nesse contexto, a limitação da pesquisa aos últimos cinco anos mostra-se, de fato, inócua. Se a suposta dilapidação patrimonial ocorreu ao longo dos mais de doze anos de tramitação do processo de conhecimento, é natural que a análise precise retroagir a um marco temporal anterior ao início do litígio, para que se possa traçar um panorama evolutivo do patrimônio do devedor e, eventualmente, identificar transferências de bens a terceiros em fraude contra credores.

A medida, portanto, revela-se necessária e proporcional à situação apresentada. A proteção ao sigilo fiscal do devedor não é um direito absoluto e deve ser ponderada com o direito do credor à satisfação de seu crédito, especialmente quando a conduta daquele aponta para o abuso de direito e a má-fé processual.

Deve-se ponderar que a demora em se adotar medidas mais profundas de investigação patrimonial pode levar à consolidação de um quadro de insolvência fabricada, tornando o título executivo judicial, obtido após longa tramitação processual, inexequível.

A ponderação entre os interesses em conflito pende, por ora, em favor dos Agravantes. De um lado, temos o direito à efetividade da justiça e a necessidade de coibir atos que atentem contra a dignidade do processo executivo. De outro, o direito à privacidade fiscal do Agravado, o qual, contudo, é mitigado por sua própria conduta evasiva e pelos indícios de ocultação de patrimônio. Nesse sentido:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD DESDE O AJUIZAMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA TAMBÉM PARA AVERIGUAR POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO
– PERÍODO DE BUSCA DEVE SER LIMITADO A PERÍODO POSTERIOR À SENTENÇA- ART. 792, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis do devedor para a utilização do sistema INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.
Cabível a pesquisa de histórico de bens/direitos do executado desde a prolação de sentença, a fim de possibilitar ao exequente a averiguação de eventual fraude à execução
. A diligência em período anterior à sentença, além de não ter efetividade para constrição de bens, não servirá para demonstrar eventual fraude à execução, haja vista que antes da condenação do executado não se poderia afirmar que o processo de conhecimento era capaz de reduzi-lo à insolvência. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14168552520248120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 13/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar de ID. 17074972, por meio da qual determinei que o juízo de primeiro grau procedesse à nova consulta por meio do sistema INFOJUD, a fim de obter as declarações de imposto de renda do Agravado,
ADHEMAR MARIN
, CPF nº 780.139.257-48, desde o exercício de 2013, inclusive, até o mais recente disponível, devendo a documentação obtida ser mantida sob sigilo (sigilo de documento), com acesso restrito às partes e seus procuradores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar de ID. 17074972, por meio da qual foi determinado que o juízo de primeiro grau procedesse à nova consulta por meio do sistema INFOJUD, a fim de obter as declarações de imposto de renda do Agravado,
ADHEMAR MARIN
, CPF nº 780.139.257-48, desde o exercício de 2013, inclusive, até o mais recente disponível, devendo a documentação obtida ser mantida sob sigilo (sigilo de documento), com acesso restrito às partes e seus procuradores.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.